Tribunal: TJES
Processo: 5022270-60.2025.8.08.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022270-60.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ELIANE CASOTTI BARCELLOS

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. USO DE SENHA E BTOKEN. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal em apelação, objetivando a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) no mérito, determinar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade quando as razões do agravo confrontam diretamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo nexo lógico entre o decidido e a pretensão de reforma.

4. A concessão de tutela antecipada em sede recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

5. A probabilidade do direito resta mitigada quando as provas indicam que as transações foram realizadas mediante uso de senhas e dispositivos de segurança (BToken) de guarda exclusiva da correntista, sugerindo culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC).

6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada na Súmula nº 479 do STJ, é afastada quando a facilitação do acesso a dados sensíveis por parte do cliente rompe o nexo de causalidade com o serviço bancário.

7. O perigo de dano não se caracteriza pela natureza alimentar das verbas se houver viabilidade de repetição do indébito atualizada em caso de futura procedência do apelo, o que afasta o risco de perda patrimonial definitiva.

8. Ausentes elementos novos capazes de infirmar a decisão que indeferiu a medida liminar, a manutenção do
decisum
monocrático é medida imperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atendimento ao princípio da dialeticidade pressupõe a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A entrega voluntária de senhas e dispositivos de segurança a terceiros, ainda que sob ardil de engenharia social, fragiliza a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência contra instituição financeira. 3. O risco de dano irreparável é afastado pela possibilidade de recomposição patrimonial futura mediante repetição de indébito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; FPPC, Enunciado nº 358.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o agravado aduz que o agravo interno carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, pois a agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos do
decisum
monocrático.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Todavia, da leitura atenta das razões do agravo interno, verifico que a agravante confrontou diretamente a tese de “negligência” e de “uso de senha” adotada na decisão, buscando demonstrar que tais elementos, no contexto da engenharia social, não seriam suficientes para afastar a responsabilidade objetiva bancária. Assim, havendo nexo lógico entre a decisão recorrida e os argumentos de reforma, restou atendido o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Pelo exposto,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ELIANE CASOTTI BARCELLOS
em face da r. decisão proferida no evento 17615391, que indeferiu o pedido autônomo de antecipação da tutela recursal vinculado à apelação interposta no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 5000758-82.2023.8.08.0067

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17887818, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) a decisão agravada equivoca-se ao presumir a negligência da consumidora, uma vez que a responsabilidade bancária é objetiva e as fraudes perpetradas por terceiros em ambiente digital configuram fortuito interno, conforme a Súmula nº 479 do STJ; (II) inexiste prova inequívoca de que a agravante tenha fornecido senhas ou códigos de segurança (BToken) a terceiros, sendo que o próprio preposto da instituição financeira, em audiência, não soube esclarecer a forma de invasão da conta; (III) a “negligência” apontada não se confunde com a “culpa exclusiva da vítima”, exigindo esta última uma demonstração robusta que considere as características pessoais da idosa e o emprego de sofisticada engenharia social; (IV) o perigo de dano é manifesto, ante a iminência de descontos mensais vultosos (R$ 1.098,98) em seu benefício previdenciário, comprometendo verba de natureza alimentar ao longo de 96 parcelas.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Compulsando detidamente os elementos fático-probatórios coligidos, entendo que a r. decisão monocrática fustigada não merece reparos.

A probabilidade do direito, necessária para a concessão da medida liminar, encontra-se mitigada diante das circunstâncias fáticas que ensejaram a sentença de improcedência na origem. Embora a agravante sustente a ocorrência de fraude mediante “engenharia social”, as provas até então coligidas indicam que as transações impugnadas foram viabilizadas pela utilização de senhas pessoais e do dispositivo BToken, cuja guarda e sigilo são de responsabilidade exclusiva da correntista.

No sistema jurídico pátrio, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conquanto balizada pela Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, admite exceções quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). Ao que se extrai desta análise sumária, a entrega voluntária de dados sensíveis ou a facilitação do acesso a dispositivos de segurança, ainda que sob ardil de terceiros, rompe, em tese, o nexo de causalidade com o serviço bancário, por se tratar de evento externo à segurança do sistema digital da instituição.

Nesse diapasão, a manutenção da presunção de legitimidade da r. sentença recorrida é medida que se impõe até o julgamento definitivo do apelo pelo colegiado.

Quanto ao perigo de dano, este também não se sustenta sob a ótica da irreparabilidade. Malgrado os descontos incidam sobre verba de natureza alimentar, a eventual procedência do recurso de apelação garantirá à recorrente o direito à repetição do indébito, devidamente atualizada, o que afasta o risco de perda patrimonial definitiva. De outro lado, a suspensão imediata dos efeitos da sentença, sem a certeza da probabilidade do direito, poderia acarretar prejuízo reverso à instituição financeira.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela antecipada, a sua manutenção é medida imperativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho a divergência do Des. Sergio Ricardo.

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 5022270-60.2025.8.08.0000

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIANE CASOTTI BARCELLOS
, contra a Decisão (ID 17615391) proferida pelo eminente Relator que, no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5022270-60.2025.8.08.0000 vinculado à Apelação Cível nº 5000758-82.2023.8.08.0067 interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Regional Cível de Aracruz e Ibiraçu-ES, indeferiu o pedido autônomo de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da sentença de improcedência e restabelecer a tutela de urgência que suspendia os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

O eminente Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto (ID 19046322), conheceu do recurso de agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada. Fundamentou seu posicionamento no entendimento de que a pretensão da Agravante esbarra na ausência de probabilidade do direito, considerando que as operações foram processadas eletronicamente com normalidade, mediante o uso de senhas pessoais e do dispositivo BToken, cuja guarda e sigilo são de responsabilidade exclusiva da correntista, configurando culpa exclusiva da vítima.

Com a máxima vênia ao entendimento do eminente Relator, apresento posicionamento divergente, nos termos a seguir expostos.

Depreende-se dos autos que a autora originária, Sra. Eliane Casotti Barcellos, ajuizou a ação de origem (Processo nº 5000758-82.2023.8.08.0067), visando obter a declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, em razão de fraudes bancárias consistentes na contratação indevida de dois empréstimos (um pessoal de R$ 12.500,00 e um consignado de R$ 55.267,98), realizados em pleno domingo, por meio de aplicativo eletrônico, sem sua anuência.

No curso do processo, foi deferida a tutela de urgência (ID 18122176) para determinar a suspensão dos descontos mensais de R$ 1.098,40 no benefício previdenciário da autora.
Contudo, na sentença proferida em audiência de instrução e julgamento (ID 18122543), o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a referida tutela de urgência, ensejando a interposição de recurso de apelação e o presente pedido de efeito suspensivo
.

Feito esse breve relato, destaca-se que a pretensão recursal encontra amparo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que apontam para uma solução que privilegia a economia processual e a efetividade da justiça, especialmente em matéria de natureza alimentar e previdenciária.

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes praticadas por terceiros é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Da análise de tais dispositivos, evidencia-se que a
fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias não constitui um fato completamente alheio à atividade
, mas, sim, um
fortuito interno
, sendo uma consequência direta do risco do empreendimento. O golpe perpetrado por estelionatários é um
fato previsível
que, ao mesmo tempo em que evidencia o defeito na segurança do serviço,
atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira
.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado de forma a afastar a tese de culpa exclusiva da vítima em casos de fraudes digitais complexas e de engenharia social, reconhecendo o dever de segurança qualificado das instituições financeiras. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...)

IV - A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. Não é razoável entender que a vítima de um golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais em seu dispositivo, sob a orientação de pessoa que dizia ser preposta do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer danos.

(...)
(REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.)

Some-se a isso o fato de que o
perigo de dano
se encontra presente, considerando que a manutenção da decisão recorrida sujeitará a Apelante, idosa e aposentada, a descontos mensais de R$ 1.098,40 em seu benefício previdenciário, comprometendo verba de natureza eminentemente alimentar. Portanto, mesmo que se cogite a reversibilidade futura da medida mediante repetição do indébito, a privação imediata de parte substancial de seus proventos de aposentadoria coloca em risco sua própria subsistência e dignidade.

Portanto, restam
demonstrados e preenchidos os requisitos
para a concessão do efeito suspensivo pretendido, seja pela probabilidade do provimento do recurso, seja pelo manifesto perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A suspensão dos descontos, nesse contexto, não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, mas sim garante a
preservação do mínimo existencial da correntista
, evitando que sofra as consequências de um negócio jurídico eivado de suspeita de fraude antes do julgamento definitivo pelo colegiado. O incidente de efeito suspensivo é, nesta hipótese, o meio adequado para resguardar a utilidade do provimento final do apelo.

Assim, conclui-se que a decisão agravada, ao indeferir a antecipação da tutela recursal, divergiu da orientação que privilegia a proteção da verba alimentar do consumidor hipervulnerável diante de indícios robustos de fraude bancária. O restabelecimento da suspensão dos descontos no próprio agravo interno é medida que se impõe para garantir a eficácia do processo e a proteção social da recorrente.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo interno para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos de origem (Processo nº 5000758-82.2023.8.08.0067), restabelecendo a decisão de ID 18122176 que determinou ao BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A que suspenda os descontos mensais no valor de R$ 1.098,40 na conta bancária e no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato objeto da lide.

É, respeitosamente, como voto.